Tribunal: STF
Processo: AI 453133
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Policial
militar do Estado do Ceará. Diárias operacionais. Extensão aos
servidores aposentados. Art. 40, § 8o, da Constituição Federal
(redação da EC 20, de 1998). Precedentes. 3. Agravo regimental a que
 se nega provimento